Tribunal: TJDFT
Processo: 0710139-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710139-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MAURIZIO MONTANI AGRAVADO: CONDOMINIO SMPW 2613 D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 46061651, esta Relatoria, monocraticamente, não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. Na petição juntada ao ID 46392401, a parte agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Argumenta que o recurso deve ser conhecido, aduzindo que informou, de forma clara: “a decisão que estava sendo recorrida era a de Id. 150589829, proferida em 27/02/2023, cuja publicação se deu em 01/03/2023, o que atesta a tempestividade do presente apelo.” (ID 46392401, Pág. 6) Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. À Secretaria da Turma para retifique a autuação de agravo de instrumento para agravo interno. Após, conclusos. Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator